Tribunal: STF
Processo: Rcl 58217
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Fermino dos Santos Brum em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Judicial da Comarca de Antônio Prado/RS.



    A defesa técnica narra que



    “[o] réu foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta conduta descrita no art. artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e §2º-A, inciso I e II, e do art. 211 c/c art. 61. inc. II, alínea ‘f’, todos do Código Penal. Aduz a peça inaugural que no dia 30 de outubro de 2022, por volta das 14h30, a vítima LUANA MOREIRA PEREIRA foi assassinada pelo réu a golpes de arma branca, na Capela São Braz, interior do município de Ipê/RS.



    [...]



    O réu foi preso por prisão temporária deferida nos autos do processo em apenso Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.º 5001641-64.2022.8.21.0079/RS, em 11/11/2022 (Evento 8 e 26). Em 02/01/2023 foi decretada a prisão preventiva do réu. (Evento 103 do processo 5001641-64.2022.8.21.0079). 



    A denúncia foi recebida em 13/1/2023, conforme despacho exarado no Evento 3 do processo nº 5000050-33.2023.8.21.0079.” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Aduz que,



    “[e]m resposta à acusação, esta defesa requereu diligências para o acesso de todos os aparelhos telefônicos apreendidos, considerando que as extrações de dados foram feitas de forma unilateral pela polícia judiciária, a fim de resguardar a ampla defesa, contraditório e paridade de armas, para ser permitido acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pela acusação. 



    Isso porque, necessário seja permitida a oportunidade de confrontar qualquer alegação posta pelo órgão Acusador e mais, garantir que não tenha sido desprezado algum dado eventualmente favorável ao acusado. Por assim ser, requeri o deferimento para acesso in loco de todos os aparelhos telefônicos apreendidos, podendo, inclusive tomar apontamentos e fotografar a tela dos aparelhos. 



    Pois bem. O juízo entendeu por indeferir o pedido: 



    ‘Indefiro o pedido, porquanto se trata de objeto de prova, todas as partes tiveram acesso igualitário aos mesmos elementos colhidos pela Autoridade Policial, não há falar em ofensa a isonomia, ampla defesa ou paridade de armas.’” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta que



    “[a] situação que dimana dos autos encerra manifesto cerceamento ao direito de defesa e merece o mais candente repúdio do ora impetrante, que se defrontam com um cenário inusitado na ação penal em curso perante o Juízo da Vara Judicial da Comarca de Antônio Prado, deflagrada em 13 de janeiro de 2023, quando ofertou-se denúncia em desfavor do Reclamante. 



    Foi cumprido, naquela ocasião, mandado de busca e apreensão e prisão temporária, amealhando-se celulares telefônicos, cuja integralidade, passado mais dois meses desde a fase policial, permanece oculta e desconhecida, não obstante o pleito da defesa, que assim se manifesta, desde o início da ação penal, em vias de aprazar-se a instrução processual, quando ao Reclamante se facultará, na amplitude assegurada pela Constituição Federal, o exercício da autodefesa. 



    Anota-se que o impetrante pleiteou o acesso ao material apreendido na diligência de busca em sede de resposta à acusação, como se infere da peça ora colacionada à guisa de demonstrar a justeza e razoabilidade da postulação que ora se formula, indeferido pela autoridade coatora sem fundamentação jurídica que a respalde.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “Segundo o enunciado na Súmula Vinculante n. 14, do Supremo Tribunal Federal, ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’ (destaquei). 



    Em face da expressão ‘acesso amplo’, deve ser facultado à defesa o conhecimento da integralidade dos elementos resultantes de diligências que já estejam documentados no procedimento investigatório, permitindo, inclusive, a obtenção de cópia das peças produzidas.



    Na espécie, as diligências autorizadas – busca e apreensão e perícia dos materiais obtidos – já foram concluídas, tanto que as partes selecionadas pela autoridade policial e pelo Ministério Público, como sendo aquelas que guardam relação com os fatos apurados na ação penal objeto deste recurso, já foram relatadas, periciadas e o laudo respectivo foi anexado aos autos.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “[...] seja deferido o pleito liminar em seu favor, colocando-a imediatamente em liberdade, bem como, no mérito, seja confirmada dita liminar, em definitivo, para conceder ao Reclamante o direito de aguardar o julgamento em liberdade, tudo com fundamento nos artigos já citados na presente Reclamação Constitucional, e no que for mais favorável ao Reclamante, inclusive, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação é manifestamente inadmissível.



     Isso porque, conforme disciplina o art. 330, §1º, III, do Código de Processo Civil – CPC, é inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, in verbis:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    [...]



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; […]”



    Da leitura da inicial, verifico que o reclamante invoca a Súmula Vinculante 14 para sustentar o cerceamento do direito de defesa motivado pelo indeferimento do seu pedido de acesso aos aparelhos telefônicos apreendidos pela polícia judiciária, mas sem estabelecer nenhum nexo entre a sua narrativa e o pedido de colocação em liberdade formulado ao final da petição inicial.



    A incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento de plano.



    Com essa compreensão, destaco a lição de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:



    “A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa-menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa-maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material.” (Instituições de direito processual civil. vol. III. São Paulo: Malheiros, 3ª ed. 2003, p. 396; grifado no original).



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando, por conseguinte, prejudicada a apreciação da liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator